Tribunal: STF
Processo: RE 1462090
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. Aposentadoria especial. Preenchimento dos requisitos legais. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 4. Devolução dos valores recebidos por força de tutela provisória de urgência. ARE 722.421/MG, tema 799 da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.